Tribunal: TJBA
Processo: 8123280-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123280-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POLIBIO HELIO LAGO

Advogado(s)
:
LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO registrado(a) civilmente como LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO

APELADO: DESMONDE SANTANA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA LEITE RIBEIRO, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por POLIBIO HELIO LAGO contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios nº 8123280-19.2021.8.05.0001, ajuizada contra DESMONDE SANTANA RIBEIRO e DEBORA LEITE RIBEIRO, reconheceu a prescrição quinquenal quanto à pretensão do autor em face do primeiro réu e declarou a ilegitimidade passiva da segunda ré, extinguindo o processo, com resolução de mérito em relação ao primeiro demandado e sem resolução quanto à segunda.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição quinquenal da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais e à legitimidade passiva da segunda ré, DEBORA LEITE RIBEIRO, para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir
3. O contrato de honorários apresentado nos autos não evidencia vínculo jurídico entre o recorrente e a segunda ré, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.
4. A prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios é regulada pelo art. 25 da Lei nº 8.906/1994, sendo o termo inicial o pagamento do precatório, ocorrido em 20/06/2016.
5. A ação somente foi proposta em 28/10/2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.
6. Majoração dos honorários recursais, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A

ausência de vínculo contratual entre o advogado e determinada

parte exclui a legitimidade passiva para fins de cobrança de

honorários."

"O

termo inicial da prescrição da ação de cobrança de honorários

advocatícios, nos casos de pagamento por precatório, é a data do

pagamento, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.906/1994."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8123280-19.2021.8.05.0001,
sendo

apelante
POLIBIO HELIO LAGO
e

apelados
DESMONDE SANTANA RIBEIRO e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça